Tribunal: TJES
Processo: 5000740-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE FERREIRA HERTEL

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO E SIMPLES. ACORDO CELEBRADO COM APENAS UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A TODOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA SOLIDARIEDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, homologou acordo celebrado entre a autora e um dos réus (Banco Bradesco S.A.) e extinguiu o processo com resolução de mérito para ambas as rés, estendendo os efeitos da transação à corré (Nu Financeira S.A.) que não participou do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acordo com quitação plena, firmado entre a parte autora e um dos réus em litisconsórcio passivo facultativo e simples, pode ter os efeitos estendidos ao corréu que não participou da transação, resultando na extinção total do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, com impugnação específica dos argumentos do juízo
a quo
, o que atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos artigos 932, III, e 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica processual configura litisconsórcio passivo facultativo e simples, pois a autora cumulou pretensões autônomas contra réus diversos com base na afinidade das questões de direito, nos termos do inciso III do art. 113 do CPC, e os atos de um litisconsorte não são aproveitados aos outros, conforme o art. 117 do CPC.

5. A transação é um negócio jurídico que deve ser interpretado restritivamente e não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, conforme o
caput
do art. 844 do Código Civil.

6. A hipótese dos autos não se confunde com a de devedores solidários, que atrai a exceção do § 3º do art. 844 do Código Civil, uma vez que não há solidariedade entre os réus neste caso.

7. A sentença que extingue o processo em relação a todos os réus, com base em acordo celebrado por apenas um deles em litisconsórcio facultativo simples, incorre em
error in procedendo
, impondo-se a nulidade do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em litisconsórcio passivo facultativo e simples, o acordo celebrado entre a parte autora e apenas um dos réus não produz efeitos em relação ao litisconsorte que não participou da transação, por força do art. 117 do CPC e do art. 844,
caput
, do Código Civil.

2. A quitação concedida em transação parcial, na ausência de solidariedade, não implica renúncia ao direito de prosseguir com a demanda contra o corréu não signatário.

3. Configura
error in procedendo
a extinção do processo, com resolução de mérito, em relação ao réu que não integrou o acordo, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 844,

caput
e §3º; Código de Processo Civil, arts. 113, III , 117 , 487, III, “b” , 932, III , e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; Apl 0027471-91.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 19/09/2017; DJES 27/09/2017; TJMG; AI 1065835-07.2025.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 23/07/2025; DJEMG 23/07/2025.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de JAQUELINE FERREIRA HERTEL e a ele dar provimento.

Vitória, data registrada pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000740-87.2024.8.08.0047

APELANTE
:
JAQUELINE FERREIRA HERTEL

APELADO
:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JAQUELINE FERREIRA HERTEL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES , nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória
, ajuizada pela recorrente contra
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito para ambas as rés, após homologar transação firmada apenas com a segunda instituição financeira.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita a ausência de dialeticidade recursal. Por ser questão de admissibilidade do apelo, passo ao seu exame.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pelo município de Vitória e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Via reflexa, conheço do recurso interposto.

DO MÉRITO

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença errou ao estender os efeitos da quitação dada ao Banco Bradesco S.A. à corré NU Financeira S.A., que não participou do acordo. Defende que a transação possui interpretação restrita e que as obrigações são autônomas, oriundas de contratos distintos, configurando litisconsórcio facultativo. Sustenta que a ausência de ressalva no acordo não implica renúncia ao direito de demandar contra a outra instituição, de modo que a extinção do feito viola seu direito à tutela jurisdicional e configura cerceamento de defesa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação contra a NU Financeira S.A.

Muito bem.

Extrai-se da petição inicial que a autora ajuizou ação em face do (i) Banco Bradesco S.A. e da (ii) Nu Financeira S.A., buscando a declaração de inexistência de débito, a restituição de valores decorrentes de fraude, bem como indenização por danos morais, havendo, no entanto, pedidos e causas de pedir distintos entre as requeridas.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e simples, uma vez que a autora optou por cumular pretensões autônomas contra réus diversos em uma mesma ação, apenas em razão da afinidade das questões de direito envolvidas (art. 113, III, do CPC), e porque o resultado da demanda pode ser diferente para cada réu, não se aproveitando o ato de um litisconsorte pelos demais (art. 117 do CPC).

No caso, houve a juntada de um acordo em que o Banco Bradesco se comprometeu a pagar R$7.029,44 (sete mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), enquanto a parte autora dava plena quitação dos valores perseguidos nesta demanda.

Ao contrário do que entendeu o MM. Juízo
a quo
, tal acordo não aproveita à Nu Financeira S.A., seja porque a instituição não foi parte do acordo, seja porque a cláusula de quitação se refere exclusivamente ao Banco Bradesco S.A., signatário da transação.

Interpretar de forma diversa viola o art. 844, caput, do Código Civil, que dispõe:
“a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
.

Ademais, o precedente citado na sentença possui premissas fáticas distintas, pois trata de devedores solidários e acordo celebrado com um deles, hipótese que atrai a regra do §3º do art. 844 do Código Civil. De forma diversa, neste caso, não há solidariedade entre os réus, o que afasta a mencionada exceção legal e o entendimento colacionado pelo MM. Juízo
a quo
.

Logo, a interpretação conferida pelo MM. Juízo Primevo à transação está incorreta, pois o acordo firmado refere-se exclusivamente à demanda em face do Banco Bradesco S.A.

Em igual sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. LIDES COM VÍNCULO DE AFINIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INC. I DO ART. 117 DO CPC/15. EXTINÇÃO DA LIDE. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUJEITOS CELEBRANTES. RECURSO PROVIDO. 1) O litisconsórcio por afinidade se funda numa conexidade imprópria, quando a decisão das causas depender, total ou parcialmente, da resolução de questões idênticas, não podendo, jamais, ser unitário, mas sempre facultativo e simples. 2) Cuidando-se de litisconsórcio simples, a conduta de um dos litisconsortes não aproveita aos demais, nos termos do art. 117 do CPC/15. 3) Padece de error in procedendo a sentença objurgada ao extinguir o feito, com resolução do mérito, em relação a todos os réus, em razão da celebração de acordo no qual o apelante deu plena quitação, tão somente, a Apuc Comércio de Condimentos e Produtos Alimentícios - EIRELI - EPP e Liberty Seguros S/A. 4) Apelo provido. (TJES; Apl 0027471-91.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 19/09/2017; DJES 27/09/2017) .

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE AUTORA E UM DOS RÉUS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, rejeitou o pedido de extinção do processo formulado por um dos réus após a autora firmar acordo com o corréu, com quitação total da indenização pleiteada. O agravante sustentou que o acordo firmado com um dos codevedores solidários extinguiria a dívida em relação a todos, com fundamento no art. 844, §3º, do Código Civil. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o acordo firmado entre a autora e um dos réus, com quitação expressa, implica a extinção do processo também em relação ao agravante, corréu solidário. III. Razões de decidir o litisconsórcio passivo na hipótese é facultativo e simples, conforme art. 117 do CPC, de modo que os atos processuais praticados por um litisconsorte não produzem efeitos em relação aos demais. A transação firmada entre a autora e apenas um dos litisconsortes, com quitação expressa, não tem o condão de extinguir o processo em relação aos demais réus, salvo disposição legal expressa, o que não se verifica na hipótese. O art. 844, §3º, do Código Civil não autoriza a extinção da dívida em relação aos demais codevedores em caso de acordo parcial, quando ausente previsão contratual ou legal que assim determine. A jurisprudência do tribunal de justiça local é firme no sentido de que, em litisconsórcio facultativo, a extinção parcial do feito atinge apenas o réu com quem se celebrou o acordo. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de litisconsórcio facultativo impede que acordo celebrado entre a parte autora e apenas um dos réus produza efeitos em relação aos demais, inexistindo previsão legal que imponha a extinção do processo quanto aos corréus. A quitação concedida em transação parcial não implica, por si só, extinção da obrigação dos demais devedores. (TJMG; AI 1065835-07.2025.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 23/07/2025; DJEMG 23/07/2025).

Via reflexa, impõe-se reconhecer o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao extinguir o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC, em face das duas demandadas, devendo-se retomar o processo de conhecimento para instrução e definição da ação em face da empresa apelada.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.